Tribunal: TJMT
Processo: 0004738-08.2015.8.11.0007
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004738-08.2015.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), LUIZ CARLOS ICETY ANTUNES - CPF: 896.840.951-04 (ADVOGADO), GUSTAVO AMATO PISSINI - CPF: 831.812.291-72 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), JORGE TEIXEIRA - CPF: 019.337.588-56 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXCUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO NOS TERMOS DO ART. 487, I – MANUTENÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADO – NULIDADE DE SENTENÇA POR AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO CONFIGURADA - EMBARGOS A EXECUÇÃO QUE FORAM JULGADOS PROCEDENTES DECLARANDO INDEVIDO O DÉBITO EM EXECUÇÃO – EXTINÇAO DA EXECUÇÃO QUE É MERA CONSEQUENCIA DA PROCEDENCIA DOS EMBARGOS – RECURSO DESPROVIDO.

A extinção da execução deve ser mantida, uma vez que é consequência lógica da procedência dos embargos à execução, por meio do restou desconstituído o ato executório provindo do título executivo.

Desta feita, não há que se falar em cerceamento de defesa e ausência de fundamentação da decisão apelada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo BANCO DO BRASIL em face de sentença prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que nos autos n.º 4738-08.2015.8.11.0007 – Código 129268 – Execução de Título Extrajudicial – proposta em face de JORGE TEIXEIRA – julgou improcedente referida ação.

Inconformado, em suas razões o Apelante alega em síntese, que as partes firmaram acordo no qual solicitou a prorrogação da suspensão do feito até 27 de dezembro/2019; no entanto, que para sua surpresa houve a prolação da sentença.

Defende que a sentença não deve prosperar, posto que o banco solicitou prorrogação da suspensão do feito conforme a nova redação do art. 10, inciso II da Lei 13.340/2016.

Suscita
preliminar de cerceamento de defesa,
sob o argumento de que a sentença extingui a demanda sem fazer uma análise minuciosa e comparativa para com as parcelas a vencer, sem ao menos aguardar ciência do Apelante, e totalmente desprovida de fundamentação jurídica, sendo a mesma nula, conforme preconiza o art. 93, inciso IX da Constituição Federal.

Alega, que a sentença não analisou as manifestações apresentadas pela instituição financeira, muito menos com anuência da parte contrária, sem ter nenhuma manifestação da referida manifestação.

Requer seja recebida e acolhida o presente recurso, para que seja totalmente reformada a r. sentença, julgando-se totalmente improcedentes os pedidos contidos na inicial da ação de prestação de contas, condenando o Apelado ao pagamento das custas processuais, honorários advocatícios e demais cominações Legais.

Contrarrazões (id.n.º 75279044).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO DO BRASIL em face de sentença prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que nos autos n.º 4738-08.2015.8.11.0007 – Código 129268 – Execução de Título Extrajudicial – proposta em face de JORGE TEIXEIRA – julgou improcedente referida ação.

Inicialmente, quanto a preliminar de cerceamento de defesa, esta se confunde com o mérito e com ele será analisado.

Pois bem, o Apelante propôs ação de execução de título extrajudicial em face do Apelado, buscando recebimento da nota de crédito rural.

Em 21/07/2017 foi certificado o apensamento dos autos 2219-89.2017.811.0007 - 152372 Embargos a Execução opostos pelo Apelado (id.n.ª 22023464-pág.3).

Em 19/08/2019 foi traslado a para estes autos a sentença e certidão de trânsito em julgado dos autos n.º 152372 Embargos a Execução, o qual foi julgado procedente. Confira-se o que restou decidido (id.n.º 2203571):

“Compulsando os autos, verifica-se que foi determinado ao banco Embargado que comprovasse a efetivação do crédito em favor do Embargante ou a entrega de insumos e seu valor, sob pena de incidência da regra expressa no art. 400 do CPC (fl. 40).

Todavia intimado, o banco Embargante manteve-se inerte (fl.43).

Dessa forma, nos termos do art. 400 CPC, aplico ao Banco Embargado os efeitos da revelia e considero verdadeira a afirmação do Embargante, quanto à nulidade contratual, em razão da ocorrência da lesão. Em consequência, declaro INDEVIDO o débito sob execução os autos em apenso (ID 129268).

ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, nos temos do art. 487, inciso I do CPC, para reconhecer a existência

de nulidade contratual, em razão da ocorrência da lesão. Em consequência, declaro INDEVIDO o débito sob execução nos autos em apenso (ID 129268).

Em razão da sucumbência, condeno o Banco Embargado ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 10%

(dez por cento) sobre o valor

da causa.”

Assim, a extinção da execução deve ser mantida, uma vez que é consequência da procedência dos embargos à execução, por meio do restou desconstituído o ato executório provindo do título executivo.

Desta feita, não há que se falar em cerceamento de defesa e ausência de fundamentação da decisão apelada.

Ressalta-se, que contra a sentença dos embargos não houve recurso, o que levou ao trânsito em julgado.

Isto posto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021